Tribunal: STF
Processo: ARE 1418788
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2018. APONTAMENTO DOS ARGUMENTOS CONTRÁRIOS A TESE ACOLHIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO ECONÔMICA E FISCAL DO ESTADO NÃO ELIDE O DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO AO RECEBIMENTO DA VERBA SALARIAL INADIMPLIDA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS NO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. VERBA RELATIVA À INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. DEVIDA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA E JUROS DE MORA À TAXA BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, AMBOS COMPUTADOS A PARTIR A DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO SATISFEITA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA ATINENTE AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR A RESPEITO DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO CONFIRMADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 100, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. ):



    “Inicialmente, é preciso esclarecer que a Constituição Federal é clara ao estabelecer o regime de precatórios e o de Requisição de Pequeno Valor para fins de adimplemento de débitos da Fazenda Pública oriundos de decisões judiciais. 



    (...)



    Dessa maneira, não cabe ao Judiciário estabelecer uma terceira forma de adimplemento das obrigações de pagar em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que isso representaria, em verdade, uma forma de alteração constitucional pela via inadequada.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 3-4):



    “6. A sentença não merece reforma, tendo sido corretamente analisado o pedido autoral de recebimento de sua gratificação natalina pelo trabalho efetivamente prestado à Administração Pública quando em atividade. Com efeito, o recebimento da contraprestação pelo trabalho desenvolvido constitui direito fundamental de todo trabalhador, aí se incluindo, indiscutivelmente, os servidores públicos.



    (...)



    8. Considero que a condenação não decorreu de conflito entre o servidor e o Estado sobre a prestação ou não do serviço, a legitimidade do vínculo para o exercício das funções do cargo, a legitimidade ou não dos valores que compõem a remuneração ou a regularidade da quantificação desta. Todos esses pontos restaram incontroversos e não foram sequer objeto de discussão no processo. 



    9. A demanda buscou tão somente pagamento de verba sobre a qual não cabe discussão, porque voltada a suprir a falta da contraprestação ao labor do servidor público. Por isso, o seu adimplemento dispensaria até pronunciamento judicial, sendo absolutamente desnecessária a fase cognitiva, se houvesse como materializar o título executivo respectivo. A rigor, é certo que o servidor recorrido foi empossado e exerceu legitima e regularmente o trabalho e os encargos que lhe cabem, além de ser incontroverso também que não houve o pagamento correspondente. Não há, porém, como figurar um título executivo extrajudicial que corresponda à literalidade de uma das hipóteses descritas nos diversos incisos do art. 784 do Novo Código de Processo ou em outra lei. 



    10. No caso, tem-se singular situação que jamais foi enfrentada pela jurisprudência, pois que se trata de não pagamento de verba líquida e certa decorrente da relação laboral entre os servidores públicos e o Estado, sem qualquer divergência a respeito dessa relevantíssima circunstância. O caso reveste-se de peculiaridades que exigem reflexão mais apurada. Não se está diante de uma verba alimentar como outra qualquer, como seria o questionamento de uma determinada gratificação que, sem embargo do seu caráter alimentar, não impediria a sobrevivência do servidor de modo integral, pela sua condição fragmentária da remuneração como um todo. 



    11. O caso é de supressão absoluta dos vencimentos com os quais, na sua generalidade, o servidor deve custear o todo das despesas com as quais deve prover diretamente a sua e a sobrevivência de sua família.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo , demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.274.695-AgR, Min. Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente